Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-13.2022.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002552-13.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANOR DA SILVA LTDA - CNPJ: 21.522.987/0001-84 (EMBARGADO), BRUNA MACIEL DINIZ - CPF: 087.952.129-57 (ADVOGADO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (EMBARGANTE), ANDRE AUGUSTO SOARES SAGBONI XAVIER - CPF: 036.679.399-30 (EMBARGANTE), FERNANDA ANDRIGHETTI SARTORI - CPF: 042.241.111-60 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ - CPF: 057.267.741-32 (ADVOGADO), MALIRRE ABADI GHADIM - CPF: 028.736.031-86 (ADVOGADO), ANA CAROLINE NASCIMENTO DE ANDRADE - CPF: 052.488.571-04 (ADVOGADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES PRINCIPAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005 – NECESSIDADE DA VIA DE CONHECIMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ – FUNDAMENTO RESTRITO AO COOBRIGADO NÃO SUJEITO AO SOERGUIMENTO – MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025, CPC) – MULTA PROTELATÓRIA REQUERIDA EM CONTRAMINUTA (ART. 1.026, § 2º, CPC) – AFASTAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não
sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002552-13.2022.8.11.0051

EMBARGANTE
S
:

ADAIR CRISTÓVÃO DA ROCHA E OUTROS

EMBARGADO:

IVANOR DA SILVA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ADAIR CRISTÓVÃO DA ROCHA
e
OUTROS
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 344433391)
que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

Em suas razões
,
os embargantes sustentam a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão recorrido.

Alegam omissão quanto à tese de ausência de interesse de agir da autora em face dos recuperandos (Adair e Carlos), argumentando que o crédito, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial, foi substituído (novado) pelo Plano de Recuperação Judicial já aprovado e homologado, o qual já possui força de título executivo judicial, tornando inútil e geradora de insegurança jurídica a constituição de um novo título individual na via monitória.

Apontam contradição na aplicação da Súmula 581 do STJ, aduzindo que tal entendimento jurisprudencial serve para autorizar o prosseguimento da cobrança contra devedores solidários e garantidores que não estão em recuperação (como o caso do corréu André), mas não para validar a manutenção da ação e a constituição
de título contra os próprios devedores principais protegidos pelo concurso de credores.

Sustentam, ainda, a existência de obscuridade e omissão por não se ter reconhecido que a competência para definir a liquidez, o valor e a classificação de créditos anteriores ao pedido
recuperacional
é exclusiva do juízo universal da recuperação (via habilitação de crédito), e não do juízo cível comum.

Ao final, pugnam pelo
acolhimento
dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja extinta a ação monitória em relação aos devedores em recuperação judicial,
prequestionando
, por fim, os artigos 49, 59 e 61 da Lei nº 11.101/2005 e os artigos 17 e 485, VI, do CPC
(
I
d.
346984369
)
.

Na
s contrarrazões,
a

parte
embargada
s
ustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, afirmando que o acórdão foi claro ao reconhecer a função autônoma da ação monitória para constituição do título, inclusive em face de coobrigado não sujeito à recuperação judicial.

Defende que a aplicação da Súmula 581 do STJ está em consonância com o entendimento de que a novação não alcança os coobrigados externos ao processo
recuperacional
.

Alega, ainda, que os embargantes inovam ao suscitar a tese de competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial, matéria não arguida anteriormente.

Por fim, aduz que os embargos possuem nítido caráter infringente e propósito de rediscutir a matéria, requerendo a rejeição do recurso com a condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por litigância protelatória, além da majoração dos honorários advocatícios e o regular prosseguimento do feito executório em face do coobrigado não submetido à recuperação

(
I
d. 350250362).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA — EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES — INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO — CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL — COOBRIGADO NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO — CRÉDITO ILÍQUIDO — NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA — PRECEDENTES DO STJ E TJMT — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

A constituição de título executivo judicial por meio de ação monitória é juridicamente possível mesmo diante da recuperação judicial de parte dos devedores solidários — desde que haja coobrigado não sujeito ao processo
recuperacional
.

A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 não se opera automaticamente e não alcança coobrigados não integrantes da recuperação judicial
.
”

Como relatado, os embargantes sustentam a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, sob os argumentos de que: a) há omissão quanto à tese de ausência de interesse de agir decorrente da novação da dívida pelo Plano de Recuperação Judicial homologado; b) há contradição na aplicação da Súmula 581 do STJ em desfavor dos
próprios recuperandos; e c) há obscuridade/omissão quanto à competência exclusiva do juízo universal para apurar créditos anteriores ao pedido.

De antemão, adianto que o
s presentes
aclaratórios
não comporta
m o almejado acolhiment
o.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A via
aclaratória
não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Analisando as razões recursais
,
em confronto com o acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado.

Primeiramente, não há omissão quanto à alegação de ausência de interesse de agir ou de novação decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial.

O acórdão enfrentou detida e expressamente a controvérsia, afastando a tese dos embargantes ao fundamentar que a ação monitória, por possuir natureza de ação de conhecimento, não se submete à suspensão ou extinção automática pelo juízo da recuperação, atraindo a incidência do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Restou consignado no julgado que a ação monitória cumpre função autônoma e necessária, servindo exatamente para constituir o título executivo judicial, o que viabiliza ao credor, com a devida segurança jurídica, a futura habilitação de seu crédito no juízo universal (em relação aos recuperandos) e a execução direta (em relação ao coobrigado não submetido à recuperação).

O fato de o Colegiado ter adotado entendimento jurídico diverso daquele pretendido pelos embargantes não configura omissão.

Em segundo lugar, inexiste a apontada contradição na aplicação da Súmula 581 do STJ.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso.

A leitura atenta do acórdão revela que a Súmula 581 do STJ foi invocada de forma coerente e especificamente para fundamentar o prosseguimento da demanda em face do coobrigado André Augusto Soares
Sagboni
Xavier, que não se encontra em recuperação judicial.

Por outro lado, a manutenção da ação contra os embargantes recuperandos (Adair e Carlos) não se baseou na referida Súmula, mas sim, repita-se, na exceção legal prevista no já citado art. 6º, § 1º, da LRF, inerente à fase de conhecimento (formação do título).

Logo, os fundamentos dialogam entre si de forma perfeitamente lógica.

Por fim, não se vislumbra obscuridade ou omissão quanto à alegada competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial.

A tese de que o crédito já seria "líquido" e que deveria ser discutido apenas no juízo universal esbarra na própria natureza da ação monitória.

O acórdão foi inequívoco ao pontuar que a via eleita é adequada para demandar quantia que, do ponto de vista executivo-processual, carece de um título judicial perfeitamente constituído. Somente após a formação do título nesta via ordinária é que o crédito será submetido às regras e à classificação do Juízo da Recuperação, não havendo usurpação de competência.

Ademais, como bem pontuado pela embargada, a tese específica de competência absoluta sequer foi o cerne da apelação original, beirando a inovação recursal.

Fica evidente, destarte, que a real intenção dos embargantes é promover o reexame da matéria e a modificação do julgado (efeitos infringentes), providência incompatível com a natureza restrita dos embargos de declaração.

Ressalto, ainda, que para fins de prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra a regra do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, caso o tribunal superior identifique algum dos vícios previstos no art. 1.022.

Por derradeiro, quanto ao pedido formulado pela embargada em contraminuta, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, neste primeiro momento, a oposição dos
aclaratórios
traduz mero exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, sem contornos de evidente má-fé processual ou intuito manifestamente protelatório.

Ante o exposto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto
a
parte
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026